Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039591-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA CAMPOS CHICATI - CPF: 632.732.849-00 (EMBARGADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET - CPF: 459.576.221-68 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SCARAÇATI CARDOSO (ASSISTENTE), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA AQUINO (ASSISTENTE), MARCOS PAULO SCARACATI CARDOSO - CPF: 042.872.651-81 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DA SILVA AQUINO - CPF: 346.052.151-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE ENTRE BICICLETA E VEÍCULO EM ROTATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SIRLENE DIAS DA SILVA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 151291180), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no 150653670, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação para reconhecer a culpa exclusiva da requerida no acidente de trânsito para: a) autorizar o abatimento do valor de R$ 6.075,00 do montante de R$ 13.332,58 relativos aos danos materiais sofridos; b) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) inverteu os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório,
“na apreciação da prova; quando afirma que a embargante não respeitou as regras de trânsito; aos depoimentos das partes; o não enfrentamento dos argumentos trazidos em contestação e alegações finais”.

Prequestiona os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados na presente peça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão e contradição apontadas.

As contrarrazões encontram no ID no 152512183, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante na multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação para reconhecer a culpa exclusiva da requerida no acidente de trânsito.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SONIA CAMPOS CHICATI
ajuizou a
Ação de Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1039591-16.2018.8.11.0041
em face de
SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET,
por meio do qual alega, em síntese, que no dia 29/10/2017, foi vítima de um acidente de trânsito provocado pela motorista requerida, enquanto trafegava pela Av. Ulisses Pompeu de Campos sentido Júlio Campos, no momento em que se aproximou do contorno da guarita.

Aduziu que o sinistro ocorreu pela imprudência da requerida, que não respeitou a sinalização vertical, não diminuiu a velocidade, não parou e não deu a preferência aos veículos que estavam fazendo o contorno.

Complementou que estava utilizando equipamentos de proteção próprios para ciclismo e que foi arremessada ao chão, sendo encaminhada, em seguida, para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Relatou que a requerida não prestou socorro, que ela tentou evadir-se do local, que estava aparentemente embriagada, que não quis realizar o teste do bafômetro, que a autora fraturou o punho esquerdo, perdeu 04 (quatro) dentes, fez cirurgias e procedimentos para tratar os danos, que gastou com remédios, tratamentos e diárias de internação, que não conseguiu trabalhar por 05 (cinco) meses, que teve que contratar alguém para cuidar de sua mãe, e que sofreu dano moral.

Requereu a tutela provisória para que a requerida fosse obrigada a reparar os danos materiais (despesas médicas, odontológicas, remédios, com internação e com cuidadora da sua mae), no valor de R$ 14.916,38 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), bem como os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida em dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ao pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos de lucros cessantes, no total de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais).

No ID no 141201650 foi deferida a tutela de urgência para determinar à requerida que efetuasse o pagamento do valor de R$ 14.916,38 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), bem como deferiu o pedido de justiça gratuita à autora.

Em juízo de retratação, foi revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, conforme decisão de ID no 141201672.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Jones Gattas Dias julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 29/10/2017 na cidade de Várzea Grande/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelante, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“ESTA EQUIPE COMPOSTA PELOS IPCS JOSE ANTONIO E GLAUCO, FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRENCIA DE TRANSITO NA AVENIDA ULISSES POMPEO DE CAMOS EM VARZEA GRANDE. CHEGANDO NO LOCAL CONSTATAMOS SE TRATAR DE UMA COLISÃO ENVOLVENDO UM VEICULO HYNDAI COR BRANCA PLACAS QCO-4308 V(1) E UMA BICICLETA. O V(1) TRAFEGAVA PELA AVENIDA JÁ REFERIDA SENTIDO AVENIDA JULIO CAMPOS, QUANDO APROXIMOU DO CONTORNO CONHECIDO COMO COTORNO DA GUARITA, O MESMO NÃO RESPEITOU A PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL QUE ESTA NO LOCAL, QUE É PARA DIMINUIR OU PARAR PARA DAR PREFERÊNICA AOS VEICULOS QUE ESTÃO FAZENDO O CONTORNO. E COMO NÃO DIMINUIU E NEM PAROU VEIO A COLIDIR COM A BICICLETA QUE ESTAVA FAZENDO O CONTORNO PARA IR NO SENTIDO DA GUARITA.”
(ID no 141193371).

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 1” como sendo QCO-4308, HYNDAI/CRETA, da requerida e como vítima a autora.

In casu
, ao analisar o boletim de ocorrência (ID no 141193371), e as fotografias do acidente de trânsito (ID no 141193399), observa-se que o veículo da requerida adentrou na via percorrida pela bicicleta da autora, não observando a regra contida no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, no sentido que se deve dar preferência à rotatória, vindo a colidir com a bicicleta. Vejamos (ID no 141201664 – Pag. 6/7):

Verifica-se que, no momento do acidente, a autora/apelante, gozava de preferencia no trânsito, nos termos do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;” (negritei)

Assim, resta incontroverso que a requerida/apelante não respeitou a sinalização, invadindo a via preferencial da ciclista que transitava pela rotatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERENCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM MANTIDO – REPARAÇÃO MATERIAL – PERDA TOTAL – TABELA FIPE – VALOR CORRESPONDENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Diante da ocorrência de perda total do veículo, o valor a ser restituído deverá estar de acordo com as características do bem, mediante a entrega do veículo sinistrado ou abatimento do valor desse, em caso de impossibilidade da entrega.

(N.U 0003838-46.2016.8.11.0021, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACIDENTE EM ROTATÓRIA
. CULPA CONCORRENTE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
O acidente ocorreu em uma rotatória, sendo que a preferência é daquele motorista que já estiver circulando por ela.
Culpa concorrente não caracterizada. Danos materiais pelo menor orçamento. Incide correção monetária da data do orçamento e juros desde o evento. Danos morais. Inocorrência. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70072757974, 11a Câm. Cív, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 28.06.2017). destaquei

Desse modo, assiste razão à recorrente, pois as provas produzidas nos autos são unânimes em atestar a culpa exclusiva da requerida, ora apelada, pela colisão, sendo certo que infringiu o disposto no art. 44 do Código de Trânsito:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos a demonstrar alguma parcela de culpa da autora pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Isto porque, da análise das provas dos autos, verifica-se que a autora portava os equipamentos obrigatórios para transitar em ambiente noturno, quais sejam: farol, roupa própria para ciclismo e capacete. Confira (ID no 141193399):

A bem da verdade, foi a requerida quem deu causa ao acidente vez que que ingressou na rotatória, não respeitando as normas de trânsito e não guardou distância necessária da bicicleta que estava a sua frente capaz de possibilitar a frenagem adequada, evitando a colisão.

Assim, considerando que a requerida/apelada ingressou na rotatória e colidiu com ciclista/autora, bem como não há qualquer prova que demonstre que a autora tenha qualquer parcela de culpa pelo acidente, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo necessária a reforma da sentença, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da requerida e o dever de indenizar.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/apelada, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Nesse sentido:

“
[...] 1-
Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial
. 2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. [...]
”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAC no 132942/2016, Relatora Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 31/01/2017) (g.n.).

Dos Danos Materiais

A parte autora trouxe notas fiscais, laudo, contrato, comprovando os danos materiais, no importe total de R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), consistentes nas despesas médicas, odontológicas e com medicamentos, conforme ID’s nos 141193375, 141193376, 141193377, 141193378, 141193379).

Nestes termos, deve a recorrida ser condenada ao pagamento de R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) à autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir do efetivo prejuízo.

No que tange às despesas com a cuidadora da sua mãe, restou comprovado nos autos que a autora cuidava de sua mãe até a data do acidente, a qual é cega e cadeirante, conforme laudo juntado no ID no 141193381 e 141193383.

Inclusive, tal fato corroborado pela prova testemunhal, pois ao ser inquirida a testemunha da autora, BRASILIANA MENDES, esta respondeu que
“foi contratada para cuidar da casa e da mãe dela; fiquei três meses lá; a mãe dela era cadeirante e cega; ganhava R$ 2.000,00 por mês”.
(ID no 141201721).

Contudo, não obstante tenha alegado que gastou o valor de R$ 7.376,00 (sete mil trezentos e setenta e seis reais) com a cuidadora, o que se tem dos autos foi um gasto total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para essa despesa.

Assim, comprovado que a autora despendeu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a cuidadora da sua mãe que é cadeirante e cega, bem como R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) referentes às despesas médicas, odontológicas e medicamentos, totalizando o valor de R$ 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

No entanto,
in casu
, há nos autos prova de que a autora tenha recebido indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), como se pode verificar do ID no 141193380. Vejamos:

Portanto, necessário se faz o abatimento do valor da indenização dos danos materiais com o valor recebido a título de seguro obrigatório, em face da prova do recebimento.

Assim,
deve ser abatido o valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) do montante de 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) relativo aos danos materiais sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECEBIMENTO COMPROVADO - JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DANO MATERIAL - SEGURADORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM MAJORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que se possa indenizar o ato ilícito provocado por acidente de trânsito, necessário observar os requisitos da responsabilidade civil. 2. Havendo comprovação nos autos dos danos materiais suportados pelo requerente, necessária se faz a condenação do réu ao pagamento da indenização. 3.
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" - Súmula 246, do STJ.
4. Deve haver a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT quando comprovado o seu recebimento. 5. Segundo entendimento do STJ, "a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado". 6. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(TJ-MG - AC: 10024112107230001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018)

A respeito dos
lucros cessantes
, não obstante a parte autora tenha ficado impossibilitada de trabalhar pelo período de 05 (cinco) meses, em razão da fratura de seu braço, conforme ID no 141193393, não há provas nos autos de que a autora fosse autônoma e que de que sua renda seria de 01 (um) salário-mínimo por mês.

Assim, indefiro o pedido de lucros cessantes.

Dos Danos Morais

No caso, a autora/apelante quebrou 04 (quatro) dentes, sofreu fratura no punho esquerdo, sendo necessária o tratamento ortodôntico, a intervenção cirúrgica no braço esquerdo e fisioterapia, além de permanecer vários dias em recuperação, com a braço cheio de arames, sem a certeza de sua total recuperação, o que evidencia o sofrimento físico e psicológico (ID no 141193393).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, a ser corrigido a partir da data do julgamento do recurso e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Corroba esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Assim, a requerida deve ser condenada a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do julgamento deste recurso (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

No mais, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID no 141193369.

Por fim, deixo de condenar a autora/apelante na litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação para reconhecer a culpa exclusiva da requerida no acidente de trânsito para:

a)

Autorizar o abatimento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) do montante de 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) relativo aos danos materiais sofridos;

b)

Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Sumula 54/STJ).

c)

No mais, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.”-
(ID no 147506653)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023